Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Receptação. Abordagem. Nulidade. Provas.
1 - A mera abordagem dos policiais que constataram a origem ilícita do veículo conduzido pelo réu por meio de consulta ao sistema da polícia, sem adotar medidas invasivas, não torna nula as provas decorrentes da ação policial.
2 - As circunstâncias da prisão em flagrante - o acusado conduziu veículo produto de crime que disse ter comprado por valor ínfimo (R$ 3.000,00), de pessoa não identificada, com licenciamento em nome de terceiro – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
3 - Apelação provida.